Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal, bem como os absolveu pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de receptação; (ii) o crime pode ser desclassificado para o delito de receptação culposa; e, (iii) deve ser mantida a absolvição dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas por ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem tiver sido apreendido em poder do réu cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.
4. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu, que adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o veículo, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), mantém-se a condenação, não havendo falar em desclassificação do crime para a modalidade culposa.
5. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria ou à destinação comercial da droga, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, com relação ao crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos.